Tribunal: TJDFT
Processo: 0724895-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VISITA DE COMPANHEIRA CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO. COAUTORIA EM MESMO CRIME. LIMITAÇÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de autorização para visitas de companheira do interno, também condenada, em coautoria, na mesma ação penal que motivou a execução. A defesa alegou afronta ao art. 41, X, da Lei de Execução Penal, às Regras Mínimas da ONU para o Tratamento de Reclusos e ao princípio da proporcionalidade, requerendo o provimento do recurso para autorizar as visitas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a visita de companheira do preso que, além de estar em cumprimento de pena em regime aberto, foi condenada como coautora no mesmo crime que levou à prisão do interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de visita do preso, previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal, não possui caráter absoluto, podendo ser restringido ou suspenso mediante decisão fundamentada do juízo da execução.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.274, fixou a tese de que o fato de o visitante estar em cumprimento de pena em regime aberto ou em livramento condicional não impede, por si só, a visitação, admitindo, contudo, restrições excepcionais devidamente motivadas.
5. A Portaria VEP/DF no 8/2016, em seu art. 5o, expressamente veda a visita de corréu na ação penal em que o interno esteja recolhido, configurando fundamento legítimo e proporcional para a restrição.
6. A coautoria da companheira no crime que levou o agravante à prisão constitui circunstância concreta e suficiente para afastar a autorização de visitas, sob risco de comprometer a segurança e a disciplina do estabelecimento prisional.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.